Tribunal: TJDFT
Processo: 0751095-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751095-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FERNANDO CAMOZZI, GR TALENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ARTUR RIBEIRO DE MORAES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de inscrição do nome do executado no sistema SERASAJUD. Decido na forma do art. 87, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O agravo foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento de preparo, razão pela qual foi proferido o despacho de ID. 78628289, que determinou o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, que dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Não obstante a expressa referência do comando legal, acima exposto, restou o agravante por recolher o preparo na forma simples (ID. 78697814), deixando de atender a determinação legal. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento em razão da deserção. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r